Tribunal: TJDFT
Processo: 0704352-52.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. apelação criminal. descumprimento de medida protetiva de urgência. art. 24-a da lei maria da penha. Consentimento da vítima. atipicidade da conduta. reconhecida. recurso conhecido e Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os elementos do tipo penal do art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O consentimento da vítima para a reaproximação do réu durante a vigência da medida protetiva afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, razão pela qual, tendo a ofendida contribuído para a manutenção do contato com o réu, a absolvição por atipicidade é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e provido.